Tribunal: TJBA
Processo: 8000448-92.2017.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000448-92.2017.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JESUINA MOREIRA BARBOSA

Advogado(s)
:
JOSE ADEMARIO DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

Advogado(s)
:
ALFREDO DOMINGUES BARBOSA MIGLIORE, KEDMA FERNANDA DE MORAES WATANABE

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO AGRÍCOLA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. VÍCIO INTELECTIVO INEXISTENTE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Inexistentes no Acórdão os vícios de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material previstos no artigo 1.022 do CPC, não há como se acolher os declaratórios quando se restringem à rediscussão do mérito, via para a qual não se prestam. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível n.
8000448-92.2017.8.05.0172
, em que figuram como embargante JESUINA MOREIRA BARBOSA e como embargada SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETT
O

Relator

(
Assinado eletronicamente)